Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria relativa à impenhorabilidade de bem de família não foi objeto de análise pelo juízo de origem, impossibilitando sua apreciação na instância revisora, sob pena de supressão de instância. Além disso, a questão demanda dilação probatória e não se encontra pronta para imediato julgamento em agravo de instrumento.
2. Os juros de mora em obrigações ilíquidas incidem a partir da citação na ação principal, conforme previsto nos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não da intimação para o pagamento na fase executiva (artigos 513, §4o e 523, §1o, do CPC).
3. Agravo conhecido, e não provido.